Tribunal: TJDFT
Processo: 0713510-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADEQUAÇÃO, MONITORAMENTO E CAPACITAÇÃO. ADEQUAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. PERÍCIA TÉCNICA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA.
1. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento.
2. A extinção do processo com julgamento de mérito sem que tenham sido produzidas as provas essenciais ao deslinde do feito, requeridas ou não pelas partes, configura error in procedendo e impõe a cassação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito na primeira instância.
3. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de error in procedendo suscitada de ofício. Sentença cassada. Recurso da ré conhecido e, no mérito, prejudicado. Recurso do autor prejudicado.